Tribunal: TJDFT
Processo: 0740242-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0740242-22.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JOSIEL FIGUEIRA RAMOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, MAGAZINE LUIZA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Josiel Figueira Ramos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Riacho Fundo, nos autos do Processo no 0706412-14.2022.8.07.0017, nos seguintes termos: “Segue decisão em conjunto dos processos 0704674-88.2022.8.07.0017 e 0706412-14.2022.8.07.0017. Em ambos os processos, JOSIEL FIGUEIRA RAMOS propôs ação de repactuação de dívida. No processo 0704674-88, protocolada no dia 07/07/2022, a demanda é em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, BANCO PAN S/A e BANCO BANRISUL (BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) S/A. Ao analisar a inicial, diante do pedido de concessão de tutela antecipada de urgência, o juízo determinou a emenda para que o autor esclareça a exata pretensão, se é a suspensão ou limitação dos descontos das parcelas dos financiamentos de 30% a 40% da respectiva remuneração ou se é a repactuação de dívidas, mediante execução de plano de pagamento, a qual pressupõe a aceitação com os termos de todos os contratos celebrados com as instituições financeiras. Outrossim, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em seguida, o requerente noticiou a interposição de Agravo de Instrumento, sem juntar o protocolo de distribuição. Noutro giro, juntou protocolo de distribuição do processo 0706412-14.2022.8.07.0017. Esse feito, 0706412-14,protocolado em 13/09/2022, é em face dessas mesas instituições financeiras, com acréscimo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A e MAGAZINE LUIZA S/A. Os fatos e fundamentos jurídicos são idênticos. Ao analisar a inicial, este juízo verificou a presença de empresa pública federal no polo passivo. Assim, reconheceu a respectiva incompetência material e determinou a remessa dos autos para uma das Seções Judiciárias do Distrito Federal, TRF-1. O processo ainda não foi enviado. Decido. Antes de remeter o processo 0706412-14 para o TRF-1, fica o autor intimado para dizer se desiste de prosseguir com o processo 0704674-88, haja vista a não demonstração de interposição do noticiado Agravo de Instrumento, perante o órgão ad quem, bem como a propositura de demanda idêntica, acrescida de outras instituições financeiras, havendo continência entre as demandas (art. 57 CPC). Prazo: 15 dias. No silêncio, reputar-se-á a desistência no prosseguimento do processo 0704674-88.” Sustenta o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a declaração de hipossuficiência e os documentos carreados aos autos comprovam a incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo sem prejuízo à própria subsistência. Aduz, ainda, que o indeferimento da gratuidade de justiça inviabiliza o acesso ao Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para evitar a cobrança de custas processuais, para evitar o cancelamento da distribuição. No mérito, pede a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Intimado para que se manifestasse sobre o interesse de agir, informou o Agravante, na petição Id. 41914917, que apresentou emenda à petição inicial para excluir a Caixa Econômica Federal da relação processual. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, verifico que as razões recursais não são congruentes com o pronunciamento do juiz, o que impede o conhecimento deste recurso. Vê-se que o ato processual agravado não tem cunho decisório e sequer indeferiu o pedido de gratuidade de justiça: “Antes de remeter o processo 0706412-14 para o TRF-1, fica o autor intimado para dizer se desiste de prosseguir com o processo 0704674-88, haja vista a não demonstração de interposição do noticiado Agravo de Instrumento, perante o órgão ad quem, bem como a propositura de demanda idêntica, acrescida de outras instituições financeiras, havendo continência entre as demandas (art. 57 CPC). Prazo: 15 dias. No silêncio, reputar-se-á a desistência no prosseguimento do processo 0704674-88. Observa-se, pelo relatório aqui transcrito, que foi uma decisão proferida no Processo n° 0704674-88.2022.8.07.0017 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar a cobrança das custas processuais, questão que não foi analisada neste pronunciamento judicial. Conforme preleciona o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica impossibilita o conhecimento do recurso. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora